Tribunal: TJES
Processo: 0000813-70.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000813-70.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA LUCIA RODRIGUES e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA.
NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de impugnação à assistência judiciária
:
N
ão há como acolher a impugnação
à
assistência judiciária suscitada em contrarrazões, notadamente porque padece de elementos concretos para des
caracterizar a
presunção relativ
a para os apelantes serem merecedores de litigar sob os auspícios da justiça gratuita.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

3
.
Neste passo,
ainda que possa ser
aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente
por
“[...]

orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural”
(AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28-08-2012, DJe 18-09-2012)
(
Data: 29/Apr/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002973-43.2020.8.08.0000. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários.
)
4.
A
sentença merece ser
mantida
, uma vez que
não

há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação,
sobretudo porque o
tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000813-70.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA LUCIA RODRIGUES, VOLBERDORIO MORELLO, EREDIO MORELLO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

(Preliminar de Impugnação à assistência judiciaria gratuita)

Senhora Presidente, eminentes Pares.

Em sede de contrarrazões a recorrida apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes em primeiro grau.

Analisando os autos, não há como acolher a impugnação à assistência judiciária suscitada em contrarrazões, notadamente porque padece de elementos concretos para descaracterizar a presunção relativa para os apelantes serem merecedores de litigar sob os auspícios da justiça gratuita, senão vejamos:

A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa. 2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos
. [...] Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007268-55.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte que, em suma, julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
1

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, ainda que possa ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente por
“[...]

orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural”
(AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28-08-2012, DJe 18-09-2012)
2

Verifica-se, no entanto, que a sentença merece ser mantida, uma vez que não há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, sobretudo porque o
tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Assim, conforme extrai-se dos autos não há nenhuma comprovação de que teria havido o referido requerimento administrativo, perante a instituição financeira, de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido.

Por fim, ausente a relevância da fundamentação não existem motivos para concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO
PROVIMENTO
,
a fim de
manter
a sentença
e, por conseguinte,
majoro

os
honorários advocatícios que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão de tal rubrica diante d
a assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

1
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

2
Data: 29/Apr/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002973-43.2020.8.08.0000. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária 18.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.